Tribunal: TJDFT
Processo: 0704884-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RUÍDO E VIBRAÇÃO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. VALIDADE DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ente público contra sentença que reconheceu o direito de servidor do DER/DF à percepção de adicional de insalubridade em grau médio (10%), com base em laudo pericial judicial que aferiu a exposição a ruído e vibração em níveis superiores aos limites estabelecidos pela NR-15.
2. O apelante sustenta nulidades no laudo pericial, alega uso de metodologia inadequada e impugna a dosimetria do ruído e a avaliação da vibração, além de apresentar parecer técnico divergente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o laudo pericial judicial, baseado em inspeção in loco, avaliação técnica quantitativa e alinhado às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR-15), é válido e suficiente para fundamentar o pagamento do adicional de insalubridade; e
(ii) saber se o parecer técnico unilateral apresentado pelo ente público é apto a infirmar a perícia judicial regularmente produzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O laudo pericial judicial foi elaborado com base em inspeção direta no ambiente de trabalho, seguindo os critérios da NR-15, e apontou exposição a ruído e vibração acima dos limites legais, mesmo com reconfiguração do tempo de exposição.
5. A perícia observou metodologia adequada, considerou a função real exercida pelo servidor e foi homologada após esclarecimentos técnicos prestados pelo perito e contraditório regular.
6. A simples apresentação de parecer técnico unilateral, desacompanhado de contraprova instrumental, não é suficiente para desconstituir a prova técnica judicial.
7. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que o laudo pericial judicial prevalece quando elaborado de forma idônea, metodologicamente correta e após contraditório, conforme já decidido em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É válido o laudo pericial judicial que, elaborado com base em inspeção in loco e critérios técnicos da NR-15, conclui pela exposição a ruído e vibração acima dos limites legais.
2. A manifestação técnica unilateral do ente público não tem força para afastar laudo pericial judicial regularmente produzido e homologado, quando ausente contraprova idônea.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7o, XXIII; CPC, arts. 373, 489, §1o, e 85, §11; Lei Complementar Distrital no 840/2011, arts. 79 a 83; Decreto Distrital no 32.547/2010.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos 1308265 (0703063-39.2018.8.07.0018), Rel. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 03.12.2020, DJe 17.12.2020; 2043318 (0708464-43.2023.8.07.0018), Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 03.09.2025, DJe 22.09.2025.